Tribunal: TJES
Processo: 0022067-10.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022067-10.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022067-10.2008.8.08.0024

EMGTE:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

EMGDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de erro material e obscuridade
no acórdão

que negou provimento ao recurso
da embargante
considerando válida
a CDA nº 06306/2005.

Pois bem.
O
erro
material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos
a ementa do acórdão objurgado
:

(...)
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
REMESSA NECESSÁRIA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA.
MÉRITO.
D
IREITO TRIBUTÁRIO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ÔNUS DA PROVA.

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. CONSTITUCIONALIDADE.
PROTOCOLO ICMS 11/1991.
BEBIDAS. VENDA DIRETA PELO INDUSTRIAL AO VAREJISTA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. PERCENTUAL DEVIDO DE 140% (CENTO E QUARENTA POR CENTO). MULTA. PATAMAR DE 100%. NÃO CONFISCATÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE BENIGNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 85, §2°, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURS
OS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
.

Recurso da AMBEV. Prejudicial de Mérito. Decadência.
:
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
existindo
recolhimento a menor, o termo final do prazo decadencial ocorre no mesmo dia e mês da ocorrência do fato gerador com acréscimo de cinco anos, na forma do art. 150, §4º, do CTN.

1.1
.
Com o lançamento do tributo e a cientificação do sujeito passivo, o prazo decadencial para de fluir, uma vez que constituído o crédito tributário, dando-se in
i
cio ao prazo prescricional.

1.2
.
Ocorrida a
notificação do sujeito passivo
e
m 28/11/2000,
encontram-se
fulminados pela decadência
os débitos
constituídos nos 5 (cinco) anos anteriores, a saber,
28/11/1995, sem incluir este dia.
Prejudicial rejeitada.

2
.
MÉRITO:

Considera-se
válida a Certidão de Dívida Ativa (CDA) quanto aos créditos exigidos
na data de 31/11/1995
, se o autor, a quem competia o ônus de desconstituí-los, não colaciona provas hábeis para este fim.

2.1
.
O Supremo Tribunal Federal
sedimentou a constitucionalidade d
a substituição tributária progressiva estabelecida no Protocolo Convênio ICMS nº 11/1991.

2.2
.
Da dicção do
item 1,
§2º,
da
Cláusula quarta, do Protocolo ICMS 11/91,
que trata a substituição tributária nas operações interestaduais d
e cerveja
e outros
produtos
,
extrai-se que
o preço de partida praticado pelo próprio industrial enseja o percentual de

140%
(cento e quarenta por cento) de margem de valor agregado (MVA).

2.3
.
O fato de o industrial/fabricante vender diretamente ao estabelecimento varejista, exercendo também a distribuição de mercadoria, não dá margem para aplicação das regras referentes aos distribuidores/atacadistas por equiparação, eis que não desnatura a sua condição de produtor.

2.4
.

A multa aplicada
pode ser reduzida para
100%
(cem por cento)
,
mas
não
à
40%
(quarenta por cento)
, quando o imposto sequer é declarado, tampouco recolhido, nos termos do art. 75,§
1º
,
V,
da Lei 7000/2001,
regramento
que pode retroagir beneficamente.

2.5
.

Não
se
trata de
confiscatória a multa arbitrada de 100%
(cem por cento)
do imposto não recolhido.
Precedentes do STF.

3. Recurso do Estado do Espírito Santo.
Havendo obediência ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC/15, os percentuais e as bases de cálculo
dos honorários sucumbenciais
fixad
o
s não devem ser modificados.

4.

Prejudicial de mérito de decadência rejeitada, r
ecursos conhecidos e improvidos. Remessa
necessária, prejudicada.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, sendo que o recurso interposto por si,
nos termos do
voto de relatoria a
companhado pelos vogais.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.